Tribunal: TJPA
Processo: 0030698-61.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030698-61.2001.8.14.0301

APELANTE: TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA, AUTO VIACAO ICOARACIENSE LTDA, MASSA FALIDA EXPRESSO BEIRA DAO LTDA, VIACAO RIO GUAMA LTDA, EMPRESA DE TRANSPORTES ALCINDO CACELA LTDA - ME, TRANSPORTES AERO CLUB LIMITADA, AUTOVIARIA BRAGANTINA LTDA, AUTO VIACAO MONTE CRISTO LTDA, SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM, TRANSPORTES MARITUBA LTDA, VIACAO GUAJARA LTDA, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO PARA, TRANSURB LTDA, VIACAO FORTE LTDA, TRANSBCAMPOS LTDA, VIACAO PERPETUO SOCORRO LTDA E OUTROS, EMPRESA DE TRANSPORTES RAPIDO DOM MANOEL LTDA, AGUAS LINDAS LTDA, EMPRESA DE TRANSPORTE TRANSPARA LTDA - ME, BELEM RIO TRANSPORTES LTDA, EMPRESA DE TRANSPORTES ESPERANCA LTDA - ME, TRANSPORTES BELEM LISBOA LTDA, TRANSPORTES SAO LUIZ LIMITADA, EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA, EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSBEL RIO LTDA, TRANSPORTES NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

I. Caso em exame.

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelação, nos quais os embargantes alegam a existência de omissão e contradição, buscando, na realidade, rediscutir matéria já decidida.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão colegiada embargada incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se há necessidade de prequestionamento explícito.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração têm objeto restrito e não se prestam ao reexame de mérito, inexistindo os vícios alegados.
4. A decisão impugnada foi clara e fundamentada, abordando os argumentos relevantes à solução da controvérsia.
5. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não enseja o
uso dos aclaratórios.

6. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:

"1. Não configurada omissão, obscuridade ou contradição, são incabíveis embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida.
2. Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais indicados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Embargos de Declaração nº 8144753, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares; TJPA, Embargos de Declaração nº 7897416, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada/Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Anete Marques Penna de Carvalho (Vogal/Presidente).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração NA APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE BELÉM

-
Setransbel
e Outros e
VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA
.,
em face do acórdão de minha relatoria constante do id. nº 25539246, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos, “verbis”:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA MULTA COMINATÓRIA. JULGADO O PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO ADESIVO DO STTREPA NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA SETRANSBEL E OUTROS CONHECIDA E DESPROVIDA. AJUSTE DE OFÍCIO DA SENTENÇA PARA LIMITAR A APLICAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA A UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por SETRANSBEL e outros contra sentença que determinou o cumprimento das obrigações assumidas nas planilhas tarifárias de 1995 a 1998, referentes à contratação de seguro de responsabilidade civil, plano de saúde para rodoviários e dependentes, e transferência de ônibus ao Município de Belém.

2. Recurso adesivo interposto pelo STTREPA não conhecido por falta de regularização da representação processual, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva do Ministério Público Estadual rejeitada, nos termos da Súmula 601 do STJ, que reconhece a legitimidade ativa do Ministério Público na defesa de direitos difusos e coletivos.

4. Extinção parcial do processo sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do objeto quanto à implantação da bilhetagem eletrônica, que foi homologada judicialmente.

II. Questão em discussão.

5. Discute-se a exigibilidade das obrigações assumidas pelas empresas recorrentes nas planilhas tarifárias de 1995 a 1998 e a adequação da multa cominatória.

III. Razões de decidir.

6. Perícia contábil comprovou que os valores arrecadados para cumprimento das obrigações tarifárias não foram corretamente aplicados, restando inadimplidos.

7. Argumento das recorrentes sobre desequilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte não afasta a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações assumidas contratualmente.

8. Fixada limitação temporal da multa cominatória, nos termos do art. 537, caput, do CPC, a fim de evitar enriquecimento sem causa, fixando-se o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para cumprimento da obrigação e limitando-se a multa ao montante de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

IV. Dispositivo e tese.

9. Recurso adesivo do STTREPA não conhecido.

10. Apelação da SETRANSBEL e outros conhecida e desprovida.

11. Ajuste de ofício da sentença para limitar a aplicação da multa cominatória a R$1.200.000,00.

Tese de julgamento:

" A obrigação assumida pelas empresas de transporte urbano em planilhas tarifárias deve ser cumprida, sob pena de imposição de sanções judiciais.

A multa cominatória deve ser limitada no tempo e no valor para evitar enriquecimento ilícito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 2º, I; 274, parágrafo único; 537, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 601; REsp n. 929.792/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18/02/2016.”

Os embargantes, Setransbel
e Outros
alegam, id. n.º 25799999, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a existência de obscuridades e omissões no julgado que inviabilizam sua correta compreensão e execução, requerendo, ainda, a concessão de efeito modificativo.

Alegam os seguintes pontos:

1.

Obscuridade quanto ao marco inicial para aplicação da astreinte
: O acórdão embargado não esclarece qual o momento a partir do qual se inicia o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para cumprimento das obrigações impostas às empresas, cuja inobservância ensejaria multa de até R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Destacam que a sentença determinou apuração individualizada das obrigações em fase de liquidação, afastando solidariedade entre as rés. Assim, a contagem do prazo antes da individualização violaria o contraditório e a segurança jurídica.

2.

Obscuridade pela ausência de individualização das obrigações atribuídas a cada empresa
: Apesar do acórdão manter a sentença que excluiu solidariedade, não definiu quais obrigações remanescentes cabem a cada empresa, comprometendo o cumprimento voluntário e dificultando a execução. Argumentam que a manutenção de condenação genérica gera insegurança e risco de injustiça com as empresas que já cumpriram parte das obrigações.

3.

Omissão quanto à entrega parcial de ônibus convencionais
: Sustentam que o acórdão se omitiu quanto ao argumento relevante da apelação que demonstrava, com prova documental, a entrega parcial de quatro ônibus convencionais por duas das empresas embargantes, o que deveria ensejar abatimento proporcional da condenação imposta.

4.

Omissão e obscuridade quanto à contratação de seguro de responsabilidade civil
: Apontam que foi comprovada a contratação do seguro exigido por parte das empresas, mas o acórdão não enfrentou esse argumento e aplicou multa genérica sem distinção entre empresas adimplentes e inadimplentes.

5.

Obscuridade quanto à aplicação da astreinte na conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar
: Reclamam que o acórdão não deixou claro se a multa cominatória também incidiria sobre a obrigação subsidiária de pagar quantia certa, hipótese que violaria o art. 537 do CPC e a jurisprudência consolidada.

6.

Obscuridade quanto à abrangência do teto da multa cominatória
: O acórdão não esclarece se o limite de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) aplica-se de forma global ou individualizada a cada empresa. Argumentam que a interpretação individualizada criaria penalidade desproporcional e poderia resultar em enriquecimento sem causa do ente público, em violação ao art. 884 do Código Civil.

Para reforçar suas alegações, argumentam que:

·

A ausência de definição clara sobre o início do prazo para cumprimento da obrigação viola o devido processo legal (art. 5º, LIV da CF) e impede a imposição válida de astreintes.

·

A generalidade da condenação afronta a regra de não solidariedade (art. 265 do CC) e compromete a segurança jurídica.

·

A omissão quanto ao cumprimento parcial da obrigação e à prova de adimplemento parcial impede julgamento justo e proporcional.

·

A imposição genérica de multa afronta os princípios da legalidade estrita, da proporcionalidade e da boa-fé processual.

·

A aplicação de astreinte à obrigação de pagar configura desvio da finalidade da medida coercitiva, segundo entendimento pacífico do STJ.

Por fim, requerem que:

·

Seja reconhecida a obscuridade e omissão nos pontos indicados, com os devidos esclarecimentos, notadamente:

Fixação de que o prazo de 180 dias para cumprimento da obrigação tem início apenas após decisão de liquidação que defina a obrigação de cada empresa;

Delimitação objetiva das obrigações atribuídas a cada embargante;

Reconhecimento da entrega parcial dos ônibus e abatimento proporcional;

Apreciação da prova da contratação de seguro e delimitação da multa às empresas inadimplentes;

Esclarecimento de que a astreinte não se aplica à obrigação subsidiária de pagar;

Definição de que o teto da multa é global e não por empresa.

·

Seja conferido
efeito modificativo
, nos termos do art. 1.023, §2º do CPC, dada a relevância dos vícios apontados e sua aptidão para alterar o conteúdo da decisão.

·

Seja expressamente feito o
prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais
invocados, especialmente: art. 5º, incisos LIV e LV e art. 93, IX da CF; arts. 489, §1º, IV; 536, §1º; 537; 1.022, I e II; e 1.023, §2º do CPC; arts. 265 e 884 do Código Civil.

·

Sejam as intimações realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Menezes Coelho de Souza – OAB/PA 8770, nos termos do art. 272, §5º do CPC.

O Ministério Público com assento no 1º grau, id. nº 26236680, requer a rejeição dos embargos por entender inexistirem os vícios apontados, alegando que:

1.

Inexistem omissões ou obscuridades no acórdão embargado
: Sustenta que o acórdão foi claro ao determinar que a responsabilidade de cada empresa deve ser apurada na fase de liquidação de sentença, conforme fixado desde a sentença de primeiro grau, a qual expressamente afastou a solidariedade entre as rés. Assim, todos os pontos levantados pelos embargantes já estão corretamente endereçados no julgado.

2.

As questões levantadas nos embargos são próprias da fase de cumprimento de sentença
: Afirmam que os argumentos relativos ao marco inicial para a astreinte, à individualização das obrigações, à entrega parcial de ônibus, à contratação de seguro, à abrangência da multa e à possibilidade de sua aplicação sobre obrigação de pagar são matérias que devem ser tratadas na fase de liquidação e execução da sentença, não sendo aptas a embasar embargos de declaração.

3.

Os embargos de declaração estão sendo utilizados como sucedâneo recursal
: O “Parquet” argumenta que os embargantes, inconformados com o resultado do julgamento, tentam reabrir debate sobre matérias já decididas e que demandariam recurso próprio, e não os embargos de declaração, que possuem função limitada (art. 1.022 do CPC).

4.

Conduta processual protelatória
: O Ministério Público afirma que os embargantes vêm se utilizando de expedientes meramente protelatórios desde o início da ação, em 2001, o que caracteriza litigância de má-fé. Segundo o órgão, há insistência reiterada em teses já superadas e desconsideração de fundamentos firmados no julgado.

5.

Fundamentação já foi devidamente exposta pela Turma julgadora
: Reafirma que o acórdão apreciou todos os pontos essenciais ao julgamento da apelação, inclusive com base em prova pericial e fundamentação jurídica suficiente. Argumenta que a fixação da multa cominatória foi devidamente delimitada em valor (R$ 1.200.000,00) e prazo (180 dias), como medida de coerção proporcional, conforme prevê o art. 537 do CPC.

6.

Litigância de má-fé
: Diante da conduta reiteradamente protelatória e do uso indevido dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa, o Ministério Público requer a aplicação de multa aos embargantes, com base nos arts. 80 e 81 do CPC, por deduzirem pretensão contra fato incontroverso e por interposição de recurso manifestamente protelatório. Invoca também o art. 77, IV e VI, como fundamento para eventual aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Por fim, requer que:

·

Sejam
rejeitados os embargos de declaração
, por não haver omissão ou obscuridade na decisão recorrida;

·

Sejam os embargantes
condenados por litigância de má-fé
, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, com eventual aplicação de multa nos moldes previstos na legislação processual civil;

·

Sejam mantidas
incólumes as obrigações já fixadas no acórdão
prolatado pela 1ª Turma de Direito Público.

O Município de Belém, em contrarrazões, id. nº 26257676,

sustentou a existência de omissões e obscuridades no acórdão recorrido, alegando, em síntese, que: (i) seria necessário esclarecer o marco inicial do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para cumprimento das obrigações; (ii) haveria ausência de individualização das obrigações imputadas a cada empresa; (iii) algumas empresas já teriam cumprido parcialmente as obrigações, como entrega de ônibus e contratação de seguro; e (iv) o acórdão não teria tratado da superlotação hospitalar como fato justificativo na pandemia de Covid-19. Requereu, assim, esclarecimentos e eventual modificação do julgado.

Alega ainda que:

1.

Não há omissão quanto ao prazo para início da multa cominatória (astreinte)
:

o

O acórdão é claro ao estabelecer que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para cumprimento das obrigações inicia-se
a partir da publicação do próprio acórdão
, tendo apenas ajustado a sentença para
limitar a aplicação da multa ao teto de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)
.

o

Esclarece que os detalhes quanto à intimação concreta das empresas e eventuais particularidades do cumprimento devem ser analisados
na fase de execução
, não cabendo ao acórdão tratar de aspectos que são próprios da liquidação individualizada.

2.

Não existe obscuridade quanto à individualização das obrigações
:

o

Sustenta que o acórdão confirma o que já foi fixado na sentença: cada empresa deve
cumprir as obrigações assumidas nas planilhas tarifárias dos anos de 1995 a 1998, na medida de sua responsabilidade
, ou restituir o valor correspondente ao não cumprimento.

o

A individualização será verificada
na fase de cumprimento de sentença
, conforme expressamente previsto, inexistindo contradição ou omissão no título judicial.

3.

Não há omissão quanto ao cumprimento parcial de obrigações (ônibus/seguro)
:

o

A discussão acerca do adimplemento parcial das obrigações – como a entrega de parte dos ônibus ou contratação do seguro – também foi contemplada no acórdão, que consignou que essa verificação
deve ocorrer na fase executiva
, com base em prova concreta apresentada por cada empresa.

o

Ressalta que o julgado delimitou claramente que a avaliação do descumprimento e a incidência da penalidade é matéria da execução.

4.

O acórdão não incorreu em erro fático quanto à situação hospitalar na pandemia
:

o

Embora os embargantes mencionem superlotação hospitalar e “lockdown” como fundamentos de força maior, o Município observa que a decisão embargada
não se baseou exclusivamente nesses fatos
, e sim na ausência de comprovação concreta do cumprimento das obrigações tarifárias pactuadas.

o

A discussão sobre o contexto da pandemia não compromete o conteúdo principal da decisão, tampouco constitui omissão ou contradição a ser sanada.

Por fim, requer que:

·

Sejam
rejeitados os embargos de declaração
, diante da ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão proferido;

·

Seja mantida
integralmente a decisão embargada
, inclusive quanto à fixação da multa cominatória no prazo de 180 dias, limitada ao valor máximo de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais);

·

Seja respeitada a fase de execução como o momento processual adequado para discussão sobre cumprimento individualizado e parcial das obrigações.

Determinei a intimação do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Pará – Sttrepa, da Viação Guajará Ltda (advogado Pedro Bentes Pinheiro Filho, OAB/PA 3.210 – id. 6766302) e da empresa Nova Marambaia Ltda (Advogado Mário Augusto Vieira de Oliveira, OAB/PA 5.526 – id. 8876177) do acórdão de id. 25539246 para apresentação de eventuais recursos (id. nº 26474447).

Petição da Setransbel, ids. nº 26605926 e 26605927, requerendo a juntada de substabelecimento e que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Menezes Coelho de Souza, OAB/PA nº 8770, sob pena de nulidade.

O embargante,
VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA.
,
id. nº 26736881, alega existir obscuridades e omissões relevantes no julgado, com pedido de efeitos modificativos e prequestionamento para fins recursais, destacando os seguintes pontos:

1.

O acórdão apresenta obscuridade quanto à exigibilidade e ao conteúdo das obrigações
:

o

A decisão seria inexecutável da forma como foi redigida, por conter vícios que comprometem a clareza sobre:

§

(i) o marco inicial do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para incidência da multa cominatória (astreinte);

§

(ii) a individualização das obrigações atribuídas às empresas, inclusive à embargante, especialmente considerando a inexistência de solidariedade entre elas, reconhecida na sentença de origem.

o

Sustenta que, sem individualização na fase de liquidação, a imposição de penalidade seria precipitada e violaria os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e segurança jurídica (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

2.

Há omissão quanto à delimitação das obrigações de cada empresa
:

o

Afirma que o acórdão manteve a sentença que afastou a solidariedade, mas não esclareceu quais obrigações restaram pendentes para cada ré.

o

A ausência dessa delimitação comprometeria a possibilidade de cumprimento voluntário da decisão, prejudicando empresas que já cumpriram parcial ou integralmente as obrigações no período de 1995 a 1998.

o

A imposição de multa genérica a todas as rés configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade, boa-fé processual (CPC, art. 5º) e pode resultar em enriquecimento sem causa do ente público (CC, art. 884).

3.

Obscuridade quanto à aplicação da multa cominatória sobre obrigação de pagar quantia certa
:

o

Requer esclarecimento de que a multa cominatória se aplica exclusivamente à obrigação de fazer, e não à obrigação subsidiária de pagar quantia certa, como previsto na sentença.

o

Cita jurisprudência do STJ que veda a incidência de astreinte sobre obrigação de pagar, por não se tratar de prestação que dependa de conduta volitiva da parte.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

A falta de definição sobre o início do prazo para cumprimento da obrigação compromete a exequibilidade do julgado e pode gerar penalidades indevidas.

·

A não distinção entre empresas adimplentes e inadimplentes viola os princípios da legalidade, proporcionalidade e da boa-fé.

·

A multa coercitiva deve se restringir à obrigação de fazer e não pode ser aplicada em hipóteses de obrigação de pagar, sob pena de nulidade e injustiça.

Por fim, requer que:

·

Sejam acolhidos os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC, para:

o

a) Estabelecer expressamente que o prazo de 180 dias para cumprimento das obrigações se inicia a partir da intimação da decisão na fase de liquidação, quando houver individualização das obrigações;

o

b) Especificar, de forma clara e objetiva, as obrigações remanescentes atribuídas à embargante, com compatibilização entre o acórdão e a sentença de primeiro grau;

o

c) Esclarecer que a multa cominatória não se aplica à obrigação subsidiária de pagar quantia certa;

·

Subsidiariamente, requer o
prequestionamento expresso
dos seguintes dispositivos legais e constitucionais:

o

art. 5º, incisos LIV e LV e art. 93, IX da CF/88;

o

art. 489, §1º, IV, art. 536, §1º, art. 537, art. 1.022 do CPC;

o

art. 265 e art. 884 do Código Civil;

·

Caso não acolhidos com efeitos modificativos, que sejam conhecidos
para fins de prequestionamento
, permitindo a interposição de recursos excepcionais (RE e REsp).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, id. nº 27917627, apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos opostos pela VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA., alegando que:

1.

Inexistem obscuridades ou omissões na decisão embargada
:

o

O acórdão é claro ao consignar que
as obrigações atribuídas às empresas devem ser apuradas individualmente na fase de liquidação de sentença
, conforme constou expressamente na sentença de primeiro grau.

o

Transcreve trecho da sentença:

"Cada empresa deve arcar apenas na medida de sua responsabilidade, cujo valor deve ser liquidado na fase de cumprimento de sentença, sob pena de se cometerem atos de injustiça com algumas empresas que tenham cumprido com o que foi avençado."

o

2.

As questões levantadas pela embargante são matérias típicas da fase de cumprimento de sentença
:

o

A definição do marco inicial da multa cominatória (astreinte), a individualização das obrigações de fazer, a conversão em obrigação de pagar e a delimitação do teto da multa são questões
inerentes à liquidação
, e não passíveis de revisão por embargos de declaração.

3.

Uso indevido dos embargos como sucedâneo recursal
:

o

O Ministério Público ressalta que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à revisão da fundamentação jurídica, devendo ser manejados apenas para sanar vícios formais do julgado (obscuridade, omissão, contradição ou erro material — art. 1.022 do CPC).

o

Reforça que a embargante se insurge contra pontos já devidamente enfrentados, em tentativa de reabrir discussão sobre matéria decidida.

4.

Conduta protelatória e litigância de má-fé
:

o

O Parquet aponta que o uso reiterado e indevido de recursos pelas empresas embargantes visa atrasar a execução da sentença, ferindo os deveres de lealdade e boa-fé processual.

o

Sustenta que a VIAÇÃO GUAJARÁ se enquadra nos incisos I e VII do art. 80 do CPC, por:

§

Deduzir pretensão contra fato incontroverso;

§

Interpor recurso com intuito manifestamente protelatório.

5.

Possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça
:

o

Invoca o art. 77, incisos IV e VI, e seus parágrafos, do CPC, ressaltando que a conduta da parte embargante pode justificar sanção por obstaculizar a efetivação da decisão judicial.

Por fim, requer que:

·

Sejam
rejeitados os embargos de declaração
, uma vez que não há qualquer obscuridade ou omissão a ser suprida no acórdão recorrido;

·

Seja reconhecida e
aplicada à embargante multa por litigância de má-fé
, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC, diante do uso indevido e protelatório do recurso;

·

Seja mantida a
decisão tal como proferida
, inclusive no que se refere à imposição da multa cominatória limitada a R$ 1.200.000,00 e ao prazo de 180 dias para cumprimento das obrigações.

O MUNICÍPIO DE BELÉM apresentou contrarrazões, id. nº 28167123, sustentando a existência de obscuridades e omissões no acórdão embargado, notadamente quanto ao termo inicial da multa cominatória (astreinte), à individualização das obrigações atribuídas a cada empresa e à aplicabilidade da multa coercitiva à obrigação subsidiária de pagar. O Município, por sua Procuradoria, rebate ponto a ponto as alegações, defendendo a higidez do julgado.

Alega que:

1.

Inexiste omissão quanto ao termo inicial da astreinte
:

o

O acórdão fixou expressamente o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para cumprimento das obrigações, contados da
publicação do próprio acórdão
, afastando, assim, qualquer dúvida quanto ao marco temporal da sanção.

o

Eventuais ajustes de intimação e adequações concretas estão reservados à fase de
cumprimento de sentença
, como já admitido no próprio julgado.

2.

Não há obscuridade na individualização das obrigações
:

o

A decisão impugnada manteve o que já havia sido determinado na sentença:
cada empresa deve cumprir as obrigações assumidas nas planilhas tarifárias entre 1995 e 1998, na medida de suas responsabilidades
.

o

Eventual individualização detalhada ocorrerá na
liquidação
, sendo essa providência própria da fase executiva. Não há, portanto, omissão ou lacuna no título judicial.

3.

A astreinte incide apenas sobre obrigações de fazer, não havendo omissão nesse ponto
:

o

O acórdão embargado delimitou claramente as obrigações de fazer descumpridas pelas empresas, tais como:

§

Implantação de plano de saúde aos rodoviários e dois dependentes;

§

Contratação de seguro de responsabilidade civil;

§

Entrega de ônibus ao Município de Belém.

o

A decisão é categórica ao vincular a incidência da multa exclusivamente ao
descumprimento dessas obrigações específicas
, conforme previsto na sentença, afastando qualquer interpretação extensiva para atingir eventual obrigação de pagar quantia certa.

4.

Ausência de vício que justifique o acolhimento dos embargos
:

o

O Município sustenta que os embargos configuram mera
inconformidade com o resultado do julgamento
, sendo utilizados de forma inadequada como sucedâneo recursal.

o

Reitera que o acórdão embargado é
completo, coerente e executável
, não havendo omissões, obscuridades ou contradições a serem supridas.

Por fim, requer que:

·

Sejam
rejeitados os embargos de declaração
interpostos por VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA., por manifesta ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC;

·

Seja
mantido integralmente o acórdão proferido
pela 1ª Turma de Direito Público, especialmente no tocante à fixação da multa cominatória em R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) e ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias para cumprimento das obrigações;

·

Sejam observadas, na fase executiva, as
cautelas legais já previstas
, especialmente quanto à verificação do adimplemento de cada empresa.

Em seguida, proferi o seguinte despacho (id. nº 28760983):

“...

Cumpra-se, na integralidade, o despacho de id. 26474447 a fim de que seja certificado se houve as intimações do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Pará – STTREPA (Advogado Bruno Menezes Coelho de Souza, OAB/PA Nº8770) e da Nova Marambaia Ltda (Advogado Mário Augusto Vieira de Oliveira, OAB/PA 5.526 – id. 8876177) do acórdão de id. 25539246 para apresentação de eventuais recursos.

Caso não tenha havido tais intimações, proceda-se a tais diligências.

Após, conclusos.

...”

Em virtude da certidão constante do id. n.º 28866864, novo despacho foi exarado, “verbis”:

“...

Considerando o teor da certidão de id. 28866864, determino à UPJ-2G que certifique a eventual ausência de manifestação do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Pará – STTREPA (Advogado Bruno Menezes Coelho de Souza, OAB/PA Nº8770) e da empresa Nova Marambaia Ltda (Advogado Mário Augusto Vieira de Oliveira, OAB/PA 5.526 – id. 8876177) referente à intimação do acórdão de id. 25539246.

Após, conclusos.

...”

Certidão inserida no id. nº 30148273.

Determinei a inclusão dos recursos em pauta de julgamento (id. nº 30894015).

Petição da Setransbel, id. nº 31106097, informando que o advogado Bruno Menezes Coelho de Souza não representa o Sindicato dos Trabalhores Rodoviários do Estado do Pará – Sttrepa.

Salienta que o nobre causídico representa, no caso, a Setransbel e as empresas associadas.

Ao final, requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do Dr. Bruno Menezes Coelho de Souza, OAB/PA nº 8.770, sob pena de nulidade.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço os recursos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, todavia não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando da ocorrência de qualquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

No caso, no entanto, não existe irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretendem os embargantes, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, na tentativa de ver prevalecer as teses que sustentaram, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Nesse sentido, evidente que não há vício a ser saneado no presente caso e, em isso ocorrendo, deve ser negado provimento ao presente recurso, na forma de precedentes já consolidados nesta Corte, “verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO - MERO INCONFORMISMO - INADMISSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Nada existindo para ser esclarecido ou corrigido, descabida a pretensão, a matéria litigada foi devidamente apreciada na decisão atacada, com fundamentos claros e precisos, enfrentando os temas suscitados ao longo da instrução, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação em vigor e da jurisprudência consolidada.

2 - Ausentes os requisitos legais previstos no art.1.022doCPC/2015, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

3 - Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(8144753, 8144753, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-15)

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: N° 0000251-90.2006.8.14.0018 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO EMBARGANTE: VALE S.A ADVOGADO: LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO – OAB/MG 133.106 EMBARGADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDESCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão. III – Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

(7897416, 7897416, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-11)

Por fim,
quanto ao
prequestionamento da matéria
, cumpre esclarecer que, de acordo com o que já se frisou, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pelas partes embargantes, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Dito isso, tenho que a argumentação exposta pelos recorrentes não possui o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes recursos de embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.

Anote-se
nos assentamentos eletrônicos que todas as intimações direcionadas a embargante,
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELÉM -
Setransbel
e Outros, devem ser
realizadas
exclusivamente
em nome do advogado Bruno Menezes Coelho de Souza – OAB/PA 8770.

ADVIRTO
que a interposição de recurso com o fito meramente procrastinatório configurará ato atentatório a dignidade da justiça e também litigância de má-fé, com aplicação cumulativa das multas previstas na legislação processual civil (arts. 77, II, III, e IV; 80, IV, V, VI e VII, e 536, §1º, do CPC).

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/12/2025